Tribunal: TJMT
Processo: 1021271-65.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021271-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO POTER - CPF: 905.057.199-91 (ADVOGADO), JUVENIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.625.561-67 (EMBARGANTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS AVALIADAS E REBATIDAS – RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

O órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Juvenil Pereira da Silva,
em face de acórdão desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade, julgou improcedente a ação revisional e, de ofício, redimensionou a pena do crime de Sequestro e cárcere privado (CP, art. 148,
caput
) para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente).

Em síntese, o embargante afirma ser o acórdão omisso quanto às teses de nulidade por inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de reconhecer as nulidades dos autos ou absolvê-lo do crime de sequestro e cárcere privado (id. 199063657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em suma, o embargante assevera que o acórdão

é omisso, porquanto não enfrentou as teses de nulidade do feito por cerceamento de defesa.

De início, convém consignar que a petição inicial apresentada é de difícil compreensão, uma vez que as teses defensivas não guardam devida sequência lógica ou conexão. Aliás, a dificuldade de análise também é reconhecida pela Procuradora-Geral de Justiça, em seu parecer (id. 186452173).

No entanto, após detida leitura da manifestação, foi possível compreender que a defesa pleiteou a nulidade do feito por indisponibilidade de acesso ao conteúdo da sentença e, no mérito, a absolvição do requerente, por condenação contrária à evidência dos autos, ou a revisão da pena aplicada.

Assim, foram esses pedidos devidamente analisados no voto condutor do acórdão prolatado, tendo sido rechaçada a suposta nulidade por ausência de acesso à sentença condenatória, bem como refutada a tese de condenação contrária à prova dos autos.

Veja-se parte da fundamentação:

[...]
Da nulidade de cerceamento de defesa
:

Inicialmente, a defesa afirma que a sentença condenatória não foi publicada e disponibilizada para acesso ao seu conteúdo, o que acarretaria a nulidade dos atos subsequentes.

Analisando os autos no sistema PJe 1º Grau, observa-se que a alegação defensiva destoa dos registros, notadamente porque a sentença encontra-se devidamente disponibilizada no id. 46104687.

Ademais, em despacho de 10 de fevereiro de 2021, o magistrado sentenciante destacou que o ato sentencial estava devidamente disponibilizado e com visibilidade a todos (id. 48366233 – Pje 1º Grau).

Nesse quadro, considerando que a sentença foi adequadamente disponibilizada, não há nulidade por cerceamento, tampouco qualquer prejuízo à defesa do requerente.

Por fim, ressalta-se que a defesa juntou a esta revisional cópia integral da sentença, de modo que não pode dizer que não teve acesso ao referido documento.

Assim, diante do total desamparo fático das alegações defensivas, a preliminar suscitada não subsiste.

Do mérito
:

A defesa argumenta que a condenação é contrária à evidência dos autos, devendo incidir o princípio do
in dubio pro reo.
Sustenta, ainda, que a pena deve ser reduzida, pois fixada à revelia da legislação e orientação jurisprudencial.

[...]

Na espécie, as insurgências trazidas demonstram a insatisfação com o resultado alcançado, tentando a defesa a reapreciação das teses já contempladas na ação originária, não se enquadrando, portanto, em nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

Ao prolatar a sentença condenatória, o juízo sentenciante realizou apurado exame do conjunto probatório, destacando ter a vítima reconhecido o requerente, bem como relatado, em detalhes, toda a dinâmica delitiva, confirmando ter permanecido sobre a vigília de Juvenil Pereira.

Além disso, o juízo ressaltou o depoimento dos agentes policiais Raiann Gomes Bezerra Rodrigues e Pedro Manoel Delgado, que narraram todo o processo investigatório e ratificaram o reconhecimento positivo do requerente Juvenil Pereira, realizado pela vítima durante a fase policial.

Ao final, o juízo consignou expressamente rejeitar a tese de insuficiência de provas trazida pela defesa de Juvenil Pereira, consignado o seguinte:

[...] Rejeito a tese apresentada pela defesa de Juvenil Pereira da Silva, eis que restou comprovado nos autos que ele participou do crime de cárcere privado. Ademais, vale dizer que a vítima narrou que houve um revezamento de vigia entre os réus, incluindo Juvenil. Ainda, a vítima disse que ele foi quem fez ou recebeu uma chamada de vídeo de uma pessoa que dava instruções aos réus que estavam na casa e isso o coloca como coautor do crime. Saliento que o crime de cárcere privado não se de define em quem pegou na rua ou em quem transportou-a até a fazenda, as horas (cerca de dez) em que ela permaneceu presa no quarto da residência de Alex Sandro configuram o crime. [...] (
sic
do id. 184491171).

Diante disso, observa-se que a pretensão defensiva não merece ser conhecida, porquanto ausente qualquer prova nova ou descrição de eventual divórcio entre a prova dos autos e a sentença condenatória. [...]
(
sic
do id. 191785695).

Acrescenta-se a isso, o fato de que, em 03/outubro/2023, a defesa juntou aos autos cópia integral da ação penal, inclusive da sentença que alegava não ter acesso, evidenciando, ainda mais, o total descompasso de suas alegações com a realidade dos autos (id. 184491157).

Por fim, quanto à pretendida revisão da dosimetria da pena, o voto condutor identificou, de ofício, erro material quanto à sanção abstrata do crime, o que reduziu a condenação em mais de 02 (dois) anos, fixando-a no percentual definitivo de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesse panorama, observa-se que além de analisar todos os argumentos trazidos à indagação, o acórdão prolatado ainda reduziu, de ofício, a pena fixada para o requerente, não havendo falar em omissão.

Portanto, inquestionável que a decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não restando configuradas quaisquer das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, é inviável o acolhimento dos embargos, quando ausente, concomitantemente, omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão atacada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. [...] (TJMT, EDCrim. n. 0002381-85.2016.8.11.0018, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021).

Inclusive porque, o órgão julgador, ao analisar a demanda, não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as
“razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.

Nesse sentido:

[...] O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. [...] (EDcl no AgRg no HC n. 674.596/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/02/2023).

À vista de todo o exposto, voto por
não acolher
os embargos de declaração defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024